Tribunal: CARF
Processo: 10970.000344/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentos in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000344/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
ENSEL ENGENHARIA E SERV ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO “IN NATURA”. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentos “in natura” não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 120/129) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 113/115, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.270.442-5, no montante de R$ 13.295,93, já
incluídos juros e multa de ofício (fls. 2/12), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls. 34/37) e planilhas (fls. 38/55), referente às contribuições destinadas às demais
entidades e fundos: Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, incidentes sobre o
valor desembolsado pela empresa para custear a alimentação de seus empregados sem estar
devidamente cadastrada no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, que tem como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000344/2010-85
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000344/2010-85

unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE, no período de 1/2007 a 12/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 114):
Trata-se de processo de Auto de Infração de obrigação principal, DEBCAD 37.270.442-
5, no valor de R$ 13.295,93 (treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três
centavos), lavrado em 02/06/2010, relativo às contribuições sociais destinadas a outras
entidades e ou fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC), no
período de 01/2007 a 12/2007.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 33/54, o fato gerador da presente autuação é a
complementação salarial efetuada pela empresa, não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), aos empregados, com fornecimento de
alimentação, através de convênio com restaurantes, sendo descontado da folha de
pagamento 20% do valor consumido no mês.
Conforme o mesmo relatório, a apuração levou em conta lançamentos contábeis da
conta "Lanches e Refeições", a rubrica "Desconto de Refeição" em folha de pagamento,
declaração da empresa de não adesão ao PAT e a legislação vigente, qual seja, o art. 28,
§ 9°, "c" da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
Segundo consta do Relatório Fiscal, na auditoria foram formalizados ainda os
seguintes autos de infração (fl. 37):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 7/6/2010 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 6/7/2010 (fls. 65/75), acompanhada de documentos (fls. 76/109),
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 114/115):
(...)
A empresa foi cientificada da autuação em 07/06/2010, conforme assinatura aposta à fl.
1, e apresentou impugnação em 06/07/2010, juntada às fls. 64/107, na qual alega, em
síntese, o que vem abaixo.
Afirma que a autuação está embasada unicamente no fato de a empresa não estar
devidamente cadastrada no PAT,o que considera irrelevante.
Ressalta que o auxílio refeição proporciona ao trabalhador melhor condição de
alimentação e que, por esta razão, a empresa mantém convênios com restaurantes nas
proximidades de seu escritório.
Alega que, para caracterizar o "salário in natura" é necessário, que a prestação seja
concedida gratuitamente ao empregado, o que não é o caso da empresa, tendo em vista o
desconto de 20% sobre a folha de pagamento do empregado.
Argui não ser mais necessário o recadastramento anual das empresas no PAT, conforme
informações constantes do sítio do Ministério do Trabalho e Emprego na internet, o que
se torna uma mera formalidade
Aduz que a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dispôs que a alimentação
concedida era de cunho indenizatório e que a Constituição Federal de 1988, no art. 7o,
XXVI, reconhece a validade das convenções coletivas.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000344/2010-85

Alega haver renomada jurisprudência dispondo acerca da não obrigatoriedade de
inscrição no PAT para que o beneficio seja tido como indenizatório, conforme decisões
que transcreve.
Afirma que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, através da Ação de
Inconstitucionalidade n° 2000.04.01.092228-3/PR, que, havendo desconto de
alimentação, não há incidência de verba previdenciária.
Considera que o fato de não ser inscrito no PAT deixou de ser requisito para configurar
complementação salarial, conforme doutrina e jurisprudência sobre o assunto e
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que transcreve.
Alega ilegalidade da cobrança da contribuição ao INCRA, a qual não foi recepcionada
pela Emenda Constitucional n°33, de 2001. Considera que a cobrança da referida
contribuição ofende o princípio da legalidade, uma vez que não há previsão
constitucional no sentido de que é possível a incidência do tributo sobre a folha de
salários.
Requer, ao fim, a improcedência da autuação.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 1 de dezembro de 2010, no acórdão no 09-
32.685 (fls. 113/115), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 113):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos, nos termos da legislação tributária.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM RESTAURANTES. NÃO INSCRIÇÃO
NO PAT. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a complementação salarial, feita por empresa não
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, relativa ao fornecimento de
alimentação através de convênio com restaurantes.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 28/1/2011 (AR de fls.
118/119) e interpôs recurso voluntário em 25/2/2011 (fls. 120/129), com os argumentos
sintetizados a seguir:
Dos Fatos
A infração está embasada unicamente no fato da autuada não estar cadastrada no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), fato este irrelevante para a aplicação
da autuação.
A empresa concedeu alimentação embasada na CCT da categoria que também de forma
cogente obriga -as empresas de seu segmento a tal concessão, como se nota na cláusula
décima quinta.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000344/2010-85

Insta salientar que a própria CCT reconheceu o caráter indenizatório da alimentação
fornecida, razão pela qual não há que falar em tributação sobre as notas fiscais pagas
pela empresa.
E ademais como a atividade fim da empresa comporta a itinerância (ou seja, cada dia
seus funcionários estão em um lugar) a alimentação foi concedida PARA O
TRABALHO.
O fato da empresa não ser inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT, em nada altera a situação do empregado e do órgão fiscalizador, pois, ao analisar a
situação, quem não se beneficiou do Programa foi a própria empresa, que deixou de
utilizar um incentivo fiscal, não incorrendo prejuízo para o trabalhador nem para o
Órgão Fiscalizador.
Ademais, ao consultar o site do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o PAT,
verifica-se que desde 1999 não é mais necessário o recadastro anual da empresa junto ao
programa, tornando-se mera formalidade, uma vez que não há inspeção sobre a
continuidade ou não no fornecimento do benefício ao trabalhador.
Do Direito
Reproduz os artigos: 458, §§ 2o e 3o da CLT; 28 § 9o, “c” da Lei 8.212 de 1991; 58, III
da IN RFB no 971 de 2009; 214, § 9o do Decreto no 3.048 de 1999 e 7o da Constituição
Federal.
A ausência de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT deixou de
ser requisito para configurar complementação salarial, conforme entendem a doutrina e
jurisprudência predominantes sobre o assunto. Trata-se de entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça a não caracterização de salário in natura do benefício
alimentação.
Colaciona jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.
Uma vez provado que a alimentação fornecida aos colaboradores não consiste em
complemento salarial, não há que se falar em tributação sobre a parte que a empresa
subsidiava para os funcionários, nem tão pouco a incidência da alíquota aplicada de
5,8% sobre o valor total das notas fiscais, sendo distribuída pelas entidades na seguinte
proporção: Salário educação — 2,5%; INCRA — 0,2%; SEBRAE — 0,6%; SESC —
1,5%; SENAC — 1,0%, requerendo-se a improcedência total do auto de infração
recorrido.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente importante deixar registrado que não foi incluído no presente
processo o voto integral do julgador de primeira instância. Todavia, tal fato não prejudica a
análise do recurso apresentado pelo contribuinte, como se verá a seguir.
Conforme pontuado pelo Recorrente o lançamento está embasado unicamente no
fato da autuada não estar cadastrada no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória quando
provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no Programa de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000344/2010-85

Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição, sobre ele não
incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai dos artigos 1o e 3o da Lei no
6.321 de 1976 e artigo 28, § 9o, alínea “c” da Lei no 8.212 de 1991.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento no
sentido de que o descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a
isenção referente à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-
alimentação se pago “in natura”, conforme se extrai do seguinte excerto extraído do RESP
977.238/RS:
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
(...)
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato
Declaratório n° 03 de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, dispensando
a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições sociais
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido “in natura”, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 3, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
Tal entendimento é de aplicação obrigatória por este Conselho, conforme
preceitua o artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000344/2010-85

(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(...)
Posta assim a questão, merece provimento as alegações do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital